Tribunal: TJSP
Processo: 1012044-92.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – Alegação de (i)legitimidade passiva da ora apelante que já havia sido analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade, com decisão desfavorável a ela, sem a interposição do recurso competente – Preclusão – Ausência de prova de registro da transferência do bem, constando da matrícula do imóvel a apelante como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – Alegação de (i)legitimidade passiva da ora apelante que já havia sido analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade, com decisão desfavorável a ela, sem a interposição do recurso competente – Preclusão – Ausência de prova de registro da transferência do bem, constando da matrícula do imóvel a apelante como proprietária – Legislação municipal que prevê responsabilidade da compromitente vendedora, que tem efetivamente legitimidade passiva para a cobrança do tributo – Entendimento de acordo com jurisprudência sobre o assunto (Tema Repetitivo no 122 do E. STJ) – Manutenção da condenação em litigância de má-fé e da verba honorária anteriormente fixada, sem majoração recursal – Sentença mantida – Recurso não provido.